Tribunal: TJDFT
Processo: 0727478-29.2021.8.07.0003
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-07-25
Data de publicação: 2022-08-09

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. PRELIMINAR DE NULIDADE DE SENTENÇA. ERRO NO PROCEDIMENTO NÃO CONFIGURADO. DEFEITO NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. VIOLAÇÃO AO DEVER DE INFORMAÇÃO. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1) Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para declarar inexistente o débito cobrado pela ré no valor de R$ 346,91 e condená-la a excluir o registro da dívida de seus sistemas e dos cadastros de proteção ao crédito, bem como pagar ao autor o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de indenização por danos morais.
2) O recorrente arguiu preliminar de nulidade da sentença, em razão de erro no procedimento, sob a alegação de que não lhe foi dada oportunidade de se manifestar acerca de matéria abordada na sentença. Afirmou que o autor reconheceu ter levado o animal “sushi” para atendimento no hospital veterinário da recorrente, bem como que o recorrido tinha conhecimento da onerosidade dos serviços prestados pelo recorrente, pois se utilizou deles desde 2017. Argumentou que foi o recorrido quem se apresentou como responsável pelo atendimento do animal “sushi”, no período de agosto e setembro de 2018. Sustentou que não houve inscrição indevida do nome do recorrido nos cadastros de proteção ao crédito, em razão da existência da dívida. Afirmou que não praticou qualquer conduta ilícita, que não ficou caracterizado o dano moral a ser indenizado, bem como que o valor não é razoável. Recurso próprio, tempestivo (ID 34912018) e com as custas devidamente recolhidas (ID 34912023 e 34912024).
3) Contrarrazões apresentadas (ID 34912032).
4) Quanto à preliminar de nulidade da sentença por erro no procedimento, verifico que a condenação do recorrente relativa à reparação de danos morais, se deu em razão da insuficiência de informações e ausência de comprovação da autorização do recorrido para realização dos serviços, teses devidamente abordadas na contestação (ID 34911150), não havendo, portanto, que se falar em cerceamento de direito a manifestação por parte do recorrente. O fato de ter constado na fundamentação que os serviços prestados, eventualmente, possam ser gratuitos, por si só, não caracteriza erro de procedimento, uma vez que o juiz é livre para adotar os fundamentos jurídicos que entender pertinentes, não sendo vinculado aos abordados pelas partes, nos termos do princípio do livre convencimento motivado. Preliminar rejeitada.
5) A hipótese em exame configura relação jurídica de natureza consumerista, uma vez que as partes se enquadram nos conceitos de fornecedor e de consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor. Dessa forma, aplico ao caso as regras do direito do consumidor, inclusive as que tratam da responsabilidade objetiva na prestação de serviços.
6) Nas relações de consumo, o consumidor tem o direito receber informações adequadas e claras acerca do produto ou serviço contrato, Conforme art. 6o, III do CDC. Ademais, a reparação de danos pelo fornecedor ocorrerá, independente da existência de culpa, em razão de defeito na prestação do serviço ou insuficiência de informações, nos termos do art. 14 do CDC.
7) No caso, o recorrente não logrou êxito em comprovar que o recorrido tinha conhecimento com exatidão acerca dos valores dos serviços prestados, bem como que autorizou a realização deles, sobretudo em razão da ausência de valor da consulta realizada em 30/08/2018 (ID 34911154, pág 1) e da falta de assinatura do recorrido na ordem de serviço 10795 (IDs 34911154, pág 1 e 4).
8) Ademais, o fato de que o recorrido já havia utilizado dos serviços prestados pela recorrente, em outras oportunidades, por si só, não comprova que ele tinha prévio conhecimento dos custos dos serviços prestados ao animal “sushi”, e que tenha os tenha autorizado.
9) Com efeito, a ausência de informações claras e precisas por parte do recorrente caracteriza o defeito na prestação do serviço, o que leva a reparação do dano, em razão da ausência das excludentes de responsabilização (art. 14, § 3o do CDC).
10) Em relação ao dano moral, observo que a recorrente não logrou êxito em comprovar a prévia notificação do devedor da inscrição do seu nome no cadastro de inadimplentes, nos termos do art. 43, § 2o do CDC, uma vez que não consta o recebimento da carta de ID 34911151.
11) Além disso, verifico que o nome do recorrido foi consultado, ao menos 8 vezes (ID 349111126), consultas na quais constavam a cobrança indevida da dívida no valor de R$ 346,91, transtorno que ultrapassa o mero aborrecimento e traz reflexos constrangedores ao seio social e pessoal do consumidor. Dano moral configurado.
12) Quanto ao importe de R$ 3.000,00 (três mil reais), constato que o valor se mostra razoável e proporcional ao caso, além de não configurar enriquecimento sem causa. No ponto, a Turmas recursais firmaram entendimento de que o valor da indenização é fixado na origem, pelo juiz a quem incumbe o julgamento da causa, somente se admitindo a modificação do quantum, na via recursal, se demonstrado estar dissociado dos parâmetros que ensejaram sua valoração, o que não ocorreu na hipótese em exame.
13) Preliminar rejeitada. Recurso conhecido e improvido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
14) Condenada a parte recorrente vencida ao pagamento de custas e de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação.
15) A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.